Tribunal: TJBA
Processo: 8161302-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161302-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALMIR SOUZA RIBEIRO FILHO, EDINELIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE, DE FORMA CLARA E COM BASE LEGAL, ACERCA D
O REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA/EMBARGADA.

O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE.
O
ART. 1025.
DO CPC,
CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
PEDIDO D
A
EMBARGAD
A
DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Sul América Companhia
d
e Seguro Saúde
S/A
,

visando sanar alegada omissão e contradição, no acórdão, proferido no recurso de apelação contra si interposto pela ora embargada Maria Hélia de Almeida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição, obscuridade com relação ao reajuste das mensalidades do plano de saúde da autora/embargada

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das questões postas nos autos, referentes ao reajuste das mensalidades do plano de saúde da ora embargada.

Da mesma forma, ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pela embargante.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

Não procede a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do CPC, eis que não restou evidenciado a utilização dos presentes declaratórios para resistir, de forma injustificada, à decisão proferida pelo órgão Julgador, tendo a recorrente entendido que os fatos contidos nos autos não foram devidamente apreciados razão pela qual foram opostos, não havendo que se falar em caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1.439841/MG; EDcl no RMS 205/SP;

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8161302-15.2022.805.0001, em que figuram como embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A

e embargada
MARIA HELIA DE ALMEIDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça